Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERNA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA TRATADA ADEQUADAMENTE NO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à resolução dos vícios da contradição, omissão e obscuridade.
2. A contradição necessária ao acolhimento dos Embargos de Declaração é interna e não aquela entre a motivação do julgado, as provas dos autos ou as razões recursais.
3. Não padece de vício o Acórdão cujas razões respondem, objetivamente, às teses recursais.
4. Recurso conhecido e não provido.